Tribunal: TJES
Processo: 0000951-48.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000951-48.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL SANTOS SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. CONFISSÃO QUALIFICADA NÃO UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por réu condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 21 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do CP). A defesa recursal restringe-se à revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) se a pena-base foi fixada de forma desproporcional, com fundamentação inidônea;
(ii) se ocorreu bis in idem na valoração da culpabilidade e na aplicação da agravante do meio cruel;
(iii) se deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, mesmo qualificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, com base na culpabilidade elevada, evidenciada pela brutalidade dos múltiplos golpes desferidos em regiões vitais, com fundamentação concreta.
4. Não se verifica bis in idem, pois a culpabilidade foi valorada subjetivamente, pela intensidade do dolo, enquanto a agravante do meio cruel refere-se ao aspecto objetivo da execução do crime.
5. A confissão apresentada não contribuiu para a formação do convencimento dos jurados, pois acompanhada de versão exculpatória (legítima defesa) rejeitada em plenário, razão pela qual não incide a atenuante do art. 65, III, “d”, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

“É legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal com fundamento na intensidade do dolo e na brutalidade da conduta.”

“Não configura bis in idem a valoração da culpabilidade e a aplicação da agravante do meio cruel, desde que fundadas em aspectos subjetivos e objetivos distintos.”

“A confissão qualificada não gera direito automático à atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do CP, especialmente quando desacompanhada de elementos que contribuam para a elucidação dos fatos.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, II, "d", e 65, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC 220573/SC, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, j. 15.08.2023, DJe 22.08.2023;
STF, RHC 186.084/RS, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, j. 07.12.2020, DJe 23.03.2021;
STF, HC 213573/SP, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, j. 23.09.2024, DJe 16.10.2024.

ACÓRDÃOa
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 0000951-48.2023.8.08.0047

APELANTE: GABRIEL SANTOS SANTANA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

GABRIEL SANTOS SANTANA
, em face da r. sentença de Id. 12821745, na qual o Conselho de Sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES o condenou pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal, contra a vítima Ramon de Oliveira Alves, impondo-lhe a pena de 21 (vinte e um) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais (Id. 13581957), a Defesa pugna, exclusivamente, pela reforma da dosimetria da pena, sob os seguintes fundamentos: a)
Erro na fixação da pena-base;
b)
Ocorrência de
bis in idem;
c)
Não reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

O Ministério Público, em contrarrazões (Id. 13962410), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. A douta Procuradoria de Justiça, em parecer (Id. 14650259), no mesmo sentido.

Presente os pressupostos de análise do recurso, passo à análise do mérito.

Narra a denúncia que, no dia 07 de maio de 2023, por volta das 18h44min, na Rua do Limão, nº 0, próximo a um Ferro Velho, no Bairro Aroeira, em São Mateus/ES, o denunciado, de forma livre, voluntária e consciente, com
animus necandi
(intenção de matar), por motivo fútil, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, ceifou a vida de RAMON DE OLIVEIRA ALVES.

Segundo a exordial, nas circunstâncias de tempo e local descritas, o crime foi motivado pelo fato de a vítima ter cobrado do denunciado uma dívida no valor de R$ 12,00 (doze reais). Insatisfeito com a cobrança, GABRIEL dirigiu-se à sua residência sob o pretexto de buscar o dinheiro, momento em que se apossou de duas facas e retornou ao encontro de RAMON.

Ao retornar, GABRIEL, de forma surpreendente, desferiu os primeiros golpes de faca contra a vítima. RAMON ainda tentou fugir correndo, mas, em decorrência dos ferimentos, caiu ao solo durante o trajeto.

Aproveitando-se do momento em que a vítima se encontrava caída e indefesa, o denunciado aproximou-se e desferiu novos golpes, atingindo-a fatalmente, inclusive na região do pescoço. Ao todo, a vítima sofreu sete golpes de faca, conforme atestado no laudo de exame cadavérico.

A denúncia conclui, assim, que o crime foi praticado por motivo fútil, caracterizado pela extrema desproporcionalidade entre a conduta homicida e a cobrança da ínfima quantia de R$ 12,00 (doze reais).

Dosimetria da Pena-Base

A defesa alega desproporcionalidade na fixação da pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão, com a valoração negativa de apenas uma circunstância judicial, a
culpabilidade
.

No entanto, entendo que à razão não assiste ao apelante.

O magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, fundamentou a exasperação da pena-base nos seguintes termos:

"CULPABILIDADE: é exacerbada, uma vez que o acusado desferiu múltiplos golpes de arma branca contra vítima, causando diversos ferimentos por perfuração. Conforme o Laudo de Exame Cadavérico SML RG n° 235/2023, a vítima sofreu ferimentos nas regiões cervical posterior esquerda, masseteriana esquerda, carotidiana esquerda e na parede anterior do tórax, com lesões variadas, inclusive fratura óssea temporal esquerda e traumatismo de artéria carótida esquerda. Nesse contexto, a elevada intensidade do dolo enseja a aplicação de pena maior."

A fundamentação utilizada é idônea e concreta, pois a brutalidade empregada, evidenciada pela multiplicidade e localização dos golpes em regiões de alta sensibilidade e vitalidade, demonstra uma intensidade dolosa e uma reprovabilidade da conduta que, de fato, extrapolam os elementos inerentes ao tipo penal de homicídio.

A dosimetria da pena não se adstringe a uma mera operação aritmética, ressalta-se que jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que o julgador possui discricionariedade vinculada para, em decisão fundamentada, fixar o
quantum
de aumento que considerar necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime.

Eis a jurisprudência do STF:

“ A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade, o que não é o caso dos autos. (STF - HC: 220573 SC, Relator.: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 15/08/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: 22-08-2023)”

Embora a fração de 1/8 seja um parâmetro usual, não é obrigatória, podendo o juiz adotar patamar diverso diante das peculiaridades do caso concreto.

No caso em apreço, a "elevada intensidade do dolo", manifestada pela crueldade e violência extremas, constitui fundamento válido para um aumento mais expressivo da pena-base, não havendo que se falar em desproporcionalidade ou ausência de fundamentação.

2. Da Alegação de
Bis In Idem

A defesa sustenta que a utilização dos múltiplos golpes para negativar a culpabilidade e, ao mesmo tempo, para agravar a pena em razão do meio cruel, configura
bis in idem
.

Contudo, a tese defensiva não merece prosperar.

Os fundamentos utilizados para a valoração negativa da culpabilidade e para o reconhecimento da agravante do meio cruel são distintos, embora decorram do mesmo contexto fático.

A
culpabilidade
, na primeira fase, foi sopesada em seu aspecto subjetivo, como um juízo de reprovação pessoal pela "elevada intensidade do dolo" e frieza do agente, que não se contentou em ceifar a vida da vítima, mas o fez com requintes de brutalidade que denotam maior periculosidade.

Por outro lado, a agravante do
meio cruel
(art. 61, II, 'd', do CP) possui natureza objetiva e refere-se ao modo de execução do crime, que impõe à vítima um sofrimento atroz e desnecessário.

No caso, a reiteração de golpes configura, objetivamente, o emprego de meio que aumenta deliberadamente o padecimento do ofendido.

Portanto, não há dupla valoração da mesma circunstância, mas sim a análise de aspectos diferentes do mesmo evento criminoso em fases distintas da dosimetria, o que é perfeitamente admitido.

3. Do Reconhecimento da Atenuante da Confissão Espontânea

Por fim, a defesa pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão, ainda que qualificada.

O juízo
a quo
afastou a atenuante por entender que "a confissão qualificada não tem o condão de minorar a reprimenda, na medida em que o réu Gabriel confessou que cometeu o crime para em seguida trazer versão de legítima defesa (em autodefesa), que não foi acolhida pelos jurados, observando-se que a autoria era inconteste e induvidosa".

Entendo que no presente caso o magistrado de primeiro grau agiu com acerto.

A Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça condiciona a aplicação da atenuante à utilização da confissão para a formação do convencimento do julgador.

Na hipótese, a versão apresentada pelo apelante, de que agiu em legítima defesa, não apenas foi rechaçada pelo Conselho de Sentença, como também não contribuiu de forma alguma para a elucidação dos fatos.

A autoria já era induvidosa por outros elementos de prova, e a "confissão" do réu foi, na verdade,
uma tentativa de se eximir da responsabilidade penal, agregando uma tese exculpatória inverossími
l.

Nesse contexto, em que a admissão da autoria não auxilia o trabalho da justiça e vem acompanhada de uma justificativa descabida e não acolhida, correta a não aplicação da atenuante.

Eis a jurisprudência:

“A jurisprudência do Supremo consolidou-se no sentido de que, “(...) tratando-se de confissão parcial, qualificada ou retratada em juízo, não se mostra aplicável a atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal, salvo quando essa circunstância for efetivamente utilizada como fundamento para a condenação penal, considerada a finalidade do instituto, dentre outras, de facilitar a persecução penal” (RHC nº 186.084/RS, Rel. Min . Celso de Mello, Red. do Acórdão Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 07/12/2020, p . 23/03/2021; grifos nossos) (STF - HC: 213573 SP, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/09/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-10-2024 PUBLIC 16-10-2024)”

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por GABRIEL SANTOS SANTANA e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.